Tribunal: TJDFT
Processo: 0001920-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF.

I. Não desafia a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Acórdão mantido.